Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-83.2009.8.11.0023
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-83.2009.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (APELANTE), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (APELANTE), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), Z. S. LEITAO - CNPJ: 07.346.953/0001-55 (APELANTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), ZENEIDA SILVA LEITAO (APELANTE), JOSE VALE DA SILVA - CNPJ: 00.949.545/0001-49 (APELANTE), JOSE VALE DA SILVA - CPF: 164.698.521-49 (APELANTE), LEOCEDIA TERESINHA BEE - CPF: 299.047.221-53 (APELANTE), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO), ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 824.592.231-53 (APELANTE), ALINE LOPES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 594.274.851-91 (APELANTE), FABIO CORREA RIBEIRO - CPF: 452.144.411-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), Z. S. LEITAO - CNPJ: 07.346.953/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 824.592.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LOPES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 594.274.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCEDIA TERESINHA BEE - CPF: 299.047.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALE DA SILVA - CNPJ: 00.949.545/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÕES E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público estadual, em razão de supostas fraudes em processos licitatórios e desvio de recursos públicos em município do interior. A petição inicial apontou práticas consistentes em direcionamento de licitações, superfaturamento de contratos, pagamentos por serviços não prestados e uso de notas fiscais falsas, envolvendo agentes públicos e particulares. A sentença reconheceu a prática de atos de improbidade e impôs penalidades previstas na Lei nº 8.429/1992, entre elas: ressarcimento integral do dano, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e multa civil. Os apelantes sustentaram nulidades processuais e ausência dos requisitos legais para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada das condutas dos réus; e (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, §1º) impõem o dever de fundamentação das decisões judiciais, exigindo análise específica das condutas e das provas. A sentença recorrida não individualiza as condutas dos réus nem explicita os elementos probatórios que sustentam as condenações, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir a demonstração de dolo para a configuração dos atos ímprobos, conforme o §2º do art. 1º, entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1199 da repercussão geral. A decisão recorrida não aponta elementos que comprovem esse dolo em relação aos apelantes.

A sentença tampouco evidencia, na fase de conhecimento, a existência de dano efetivo ao erário, o que é condição indispensável para a caracterização do ato previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, sendo inadequada a imposição de condenação genérica sem
especificar a
base probatória.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial, sem manifestação judicial expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação individualizada das condutas dos réus compromete a validade da sentença por violação ao dever constitucional de motivação.

A demonstração do dolo específico e do dano efetivo ao erário é imprescindível para a configuração de atos de improbidade administrativa
que causam prejuízo ao erário,
nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021.

O indeferimento tácito de prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Cleuseli

Missassi
Heller, Edmar Kohler Heller e Paulo Sergio Missasse contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A demanda foi ajuizada com fundamento na prática de atos ímprobos consistentes no direcionamento de licitações, superfaturamento de contratos, pagamento por serviços não prestados e utilização de notas fiscais falsas, com o intuito de desviar recursos públicos do Município de Peixoto de Azevedo. A inicial apontou que tais condutas teriam sido articuladas e executadas por servidores públicos municipais, incluindo a então prefeita
Cleuseli

Missassi
Heller e os secretários Edmar Kohler Heller e Paulo Sergio Missasse, em conluio com particulares.

Durante a tramitação do feito, houve a regular citação e apresentação de defesas preliminares, impugnações, manifestações das partes, instrução
probatória com produção de provas testemunhais e documentais, além da apresentação de alegações finais.

O juízo de origem reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa, condenando os réus
as penalidades previstas no
art
,
12, incisos I e III, da Lei nº 8.429/92
. Foram-lhes impostas as seguintes sanções: ressarcimento integral do dano ao erário, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, perda da função pública eventualmente exercida, proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos fiscais ou creditícios por dez anos, e pagamento de multa civil equivalente ao dobro do valor do acréscimo patrimonial ilícito. Também foi determinada a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, se existente, e declarada a nulidade dos contratos administrativos firmados com as empresas Z. S. Leitão – ME e José Vale da Silva – ME, sendo o valor exato do prejuízo a ser apurado em liquidação de sentença.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo juízo
de primeiro grau
.

Em seguida, os réus interpuseram recurso de apelação, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada
, ,
ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo, utilização indevida de provas colhidas exclusivamente no inquérito civil, condenação solidária supostamente vedada por lei e aplicação incorreta da Lei de Improbidade Administrativa. Sustentam que não há demonstração objetiva de
dano
ao erário, tampouco vínculo direto de suas condutas com os atos ímprobos descritos.

O apelante Paulo alegou
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial
.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença por entender que a decisão enfrentou adequadamente as teses levantadas e que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a prática dos atos de improbidade, com a devida individualização das condutas dos apelantes, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Argumenta que a instrução foi regular, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pela nulidade da sentença,
sob fundamento de
que a decisão recorrida não apresentou fundamentação específica quanto à atuação individual de cada réu, o que comprometeria a validade do julgado por violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleuseli

Missassi
Heller, Edmar Kohler Heller e Paulo Sergio Missasse contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de supostas fraudes em processos licitatórios e desvio de recursos públicos no Município de Peixoto de Azevedo.

Após detida análise dos autos,
constato que devem ser acolhidas
as teses
preliminares
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação das condutas
dos apelantes
, bem como
de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial
postulada pelo apelante
Paulo
.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação adequada da sentença,
a
Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar todas as decisões, sob pena de nulidade. N
esse
sentido,
também,
o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que não se considera fundamentada a decisão que se limita à reprodução do conteúdo normativo, à invocação genérica de jurisprudência, tampouco aquela que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos no processo.

No caso, a sentença impugnada, conquanto extensa em sua exposição introdutória e repleta de citações doutrinárias e legais,
não faz
análise específica e individualizada da conduta de cada um dos réus, limitando-se a afirmações genéricas acerca da existência de irregularidades nas licitações

e da atuação conjunta dos envolvidos
, sem
especificá-las
. Ainda que tenha mencionado passagens pontuais de depoimentos testemunhais, não se verifica na motivação a necessária correlação lógica e analítica entre os elementos probatórios
contidos na sentença
e as conclusões condenatórias impostas a cada um dos apelantes.

Além disso, importa ressaltar que, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, a atual redação da Lei nº 8.429/1992 passou a exigir expressamente a demonstração de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa. A exigência do elemento subjetivo qualificado encontra-se positivada no §2º do artigo 1º da LIA, sendo insuficiente a simples voluntariedade do agente. Essa orientação foi, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, que firmou a necessidade de comprovação do dolo

nos artigos 9º, 10 e 11 da lei de regência.

A
sentença
em análise
não identificou, de forma clara, quais condutas comissivas ou omissivas foram atribuídas
aos
réus, tampouco apontou quais
elementos demonstrariam a presença do dolo específico, exigido pela norma legal. A narrativa judicial faz referência à existência de um suposto esquema fraudulento, mas sem delimitar, com precisão e de modo individualizado, o papel exercido por cada agente no contexto das ilicitudes descritas.

A propósito, o parecer ministerial lançado nos autos, da lavra da Procuradoria de Justiça Especializada, reconhece expressamente a nulidade da sentença por violação ao dever de motivação, destacando que o julgado não apresenta fundamentação clara, nem enfrenta os argumentos deduzidos pelos réus, inviabilizando o controle da decisão e a adequada compreensão dos fundamentos que ensejaram as condenações. Tal deficiência compromete não apenas a transparência da prestação jurisdicional, mas também o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, a atual redação do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige, além do dolo, a comprovação de dano efetivo ao erário como requisito indispensável para a tipificação da conduta. Embora o juízo tenha remetido a apuração do quantum devido à fase de liquidação de sentença, é imprescindível que, na fase de conhecimento, reste demonstrado ao menos um prejuízo concreto e verificável, o que não
foi apontado na sentença
.

O ressarcimento ao erário, por sua vez, também depende da comprovação do dano efetivo
(art. 21, inciso I, da Lei 8.429/1992)
, ainda que o valor exato possa ser apurado em momento posterior. O que não se admite é a imposição de condenação genérica sem respaldo mínimo em elementos
probatórios que evidenciem o dolo e
que atestem a ocorrência de lesão
efetiva
ao patrimônio público
para as condutas de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (art. 10 da LIA)
.

Por outro lado, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, não obstante o requerimento de produção de prova pericial
pelo apelante Paulo
(ID
294984389
– pág. 61), a instrução processual foi encerrada sem
respectiva
deliberação judicial
.

N
esse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA PROSSEGUIMENTO. 1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos
. 2. O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores. Recurso provido para anular a sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Portanto, diante d
o
dupl
o vício
processual identificad
o,
ausência de fundamentação adequada, em violação aos artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF, e cerceamento de defesa, diante
ausência de deliberação sobre
prova pericial
postulada
, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, para a reabertura da fase instrutória e posterior prolação de nova decisão, devidamente motivada, à luz das exigências atuais da Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher as preliminares suscitadas para declarar a nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja
deliberado sobre a
produção da prova pericial requerida pelas partes e, ao final, proferida nova sentença, com fundamentação adequada, específica e alinhada aos requisitos normativos previstos na redação atual da Lei nº 8.429/1992, notadamente quanto
a especificação das provas em relação a cada réu quanto a ocorrência de dolo
e do dano efetivo ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025